Tribunal: TJSP
Processo: 1025461-65.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Honorários advocatícios - R. Sentença que determina a aplicação da Súmula no 111, do C. STJ - Ausência de insurgência recursal, por parte do autor, a respeito da base de cálculo da verba – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Honorários advocatícios - R. Sentença que determina a aplicação da Súmula no 111, do C. STJ - Ausência de insurgência recursal, por parte do autor, a respeito da base de cálculo da verba – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025461-65.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZENILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025461-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.457
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025461-65.2018/50000
EMBARGANTE:
Zenilton Nascimento dos Santos
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo – 4a Vara de Acidentes
VOTO No 24.457
Acidentária – Embargos de declaração do autor –
Honorários advocatícios - R. Sentença que determina
a aplicação da Súmula no 111, do C. STJ - Ausência
de insurgência recursal, por parte do autor, a respeito
da base de cálculo da verba – Embargos rejeitados.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o
art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 132/139, que deu parcial provimento ao recurso oficial e
negou provimento ao apelo do obreiro, para manter a procedência do
pedido de reparação acidentária e indeferir a pretensão de recebimento
do benefício no valor não inferior ao salário mínimo.
O embargante alega omissão do julgado no que
se refere ao pronunciamento sobre a inaplicabilidade da Súmula no 111
do C. STJ, na apuração dos honorários advocatícios, vez que referido
critério não foi recepcionado pelo CPC, de 2015. Por fim, prequestiona a
matéria (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025461-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.457
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
Inicialmente, verifico que a r. sentença, ao fixar a
condenação do INSS referente aos honorários advocatícios (fl. 92),
adotou os critérios da Súmula no 111, do C. STJ, sendo que em seu
recurso de apelação, o autor não se insurgiu a respeito.
Em outras palavras, tecnicamente, esta Corte
não foi provocada a se manifestar sobre a questão, ora objeto dos
embargos, de modo que não há que se falar em omissão.
De qualquer forma, e apenas por estima ao
debate, esclareço que esta Câmara vem se posicionando favoravelmente
pela continuidade da aplicação da Súmula no 111, do C. STJ, pois
específica para as demandas acidentárias:
ACIDENTÁRIA - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
-
ARBITRAMENTO DOS PERCENTUAIS CONFORME
CÓDIGO DE PROCESSO VIGENTE - BASE DE
CÁLCULO CONFORME SÚMULA 111 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADMISSIBILIDADE. “Os
honorários advocatícios sucumbenciais terão o seu
percentual definido conforme disciplina do artigo 85 do
Código de Processo Civil, sem prejuízo, para a
respectiva incidência, da base de cálculo definida pelo
válido enunciado da Súmula 111 do Superior Tribunal
de Justiça”. Agravo de instrumento desprovido.
(...)
De outro lado, o Acórdão que adveio no feito, ao
deliberar sobre o ponto, também textualmente deixou
posicionado que “...A fixação do percentual da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025461-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.457
4
honorária, levando-se em conta a iliquidez da r.
sentença ora mantida, fica postergada para a
execução quando, então, deverá ser apurada em
conformidade com a regra do artigo 85, parágrafo 3o,
do Código de Processo Civil vigente....”(ver Acórdão
nos autos em Primeira Instância, notadamente página
85, a propósito de minha lavra - grifado agora).
Nesse passo, a r. decisão ora agravada, ao definir o
percentual a se aplicar, nada mais fez senão tão só
cumprir o Acórdão na medida em que este alterou o
comando da r. sentença apenas no que se refere ao
percentual da verba honorária e não, efetivamente, no
tocante à base de cálculo a se considerar que, no
caso, ficou mantida tal como definido naquele julgado
singular, ou seja, sobre o montante das parcelas até
então vencidas conforme a aludida Súmula.
Registro, outrossim, que este tem sido o entendimento
aqui perfilhado, uma vez que a motivação real que à
época levou à edição da Súmula (limitação dos
honorários advocatícios para não onerar os cofres da
Previdência) continua hoje presente, talvez até com
mais significância e intensidade ante a situação de
pandemia mundial que assola os precários cofres
públicos.
Embora não desconheça e respeite julgados em
contrário, considero que a Súmula 111 continua
sobrevivendo para as ações acidentárias após o atual
Código de Processo Civil, devendo ser aplicada de
forma conjugada com a disciplina do artigo 85, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025461-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.457
5
tratar simplesmente da limitação da base de cálculo
dos
honorários
advocatícios
sem
estabelecer
percentual a se considerar, o que, a evidência, ficou a
cargo
do
Código.
(Agravo
de
instrumento
no
2223964-77.2018 – Rel. Exmo. Des. Luiz de Lorenzi, J.
em 20.04.2020)
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022 do Código citado, contendo os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para esta
finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o
que não se afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para forçar
o ingresso na instância extraordinária se não houver
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou
dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-
se sobre todas as alegações das partes quando já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar
a
decisão, o que de fato ocorreu (AgRg nos EDcl no REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006
p. 303)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025461-65.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 24.457
6
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR